Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ e dos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil.
2. A competência para conhecer e julgar ação de divórcio, tal como disposta no artigo 53, inciso I, do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que só pode ser objeto de deliberação judicial mediante provocação da parte demandada.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Juízo suscitado).